Tribunal: TJPA
Processo: 0801799-82.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE PENA. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal de Dom Eliseu/PA, que condenou a apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, fixando-lhe as penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, ambas em regime inicial fechado, além de 636 (seiscentos e trinta e seis) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) reconhecimento de nulidade da prova por violação de domicílio; (ii) desclassificação para uso pessoal; (iii) reforma da dosimetria e do regime inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade na entrada dos policiais na residência da apelante; (ii) saber se estão presentes elementos que permitam a desclassificação para uso pessoal; (iii) saber se a pena foi fixada de forma desproporcional, exigindo redimensionamento; e (iv) saber se o regime inicial fechado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada forçada dos policiais na residência da ré foi precedida de diligência com monitoramento por campana e fundada suspeita decorrente da movimentação típica do tráfico e da apreensão de droga com terceiro logo após sair do local. Demonstrada a justa causa, não há nulidade. 4. As provas constantes nos autos demonstram, de forma segura, a prática do tráfico, com apreensão de substância entorpecente fracionada, dinheiro em espécie, balança de precisão e confissão extrajudicial da ré, corroborada por outros elementos, afastando a tese de uso pessoal. 5. A exasperação da pena com base exclusiva na natureza da droga (cocaína), desconsiderando a quantidade apreendida (inferior a 50g), afronta o princípio da proporcionalidade, impondo-se o redimensionamento da pena para o mínimo legal. 6. Correta a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Mantida a negativa do tráfico privilegiado, pois a apelante é reincidente específica. 7. Quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo, mantida a pena imposta. 8. Preservado o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do CP, ante a reincidência da ré. Não há bis in idem entre a análise da reincidência na dosimetria e para fixação do regime prisional. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 61, I, 33, § 2º, “a” e “b”, 44, 77; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206793/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.05.2020; STJ, HC 937.263/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2205996/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12.06.2023; STJ, REsp 1931145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.06.2022; STJ, AREsp 2873084/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 28.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 1988085/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.03.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801799-82.2022.8.14.0107

APELANTE: MARIA APARECIDA DE MORAES LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE PENA. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal de Dom Eliseu/PA, que condenou a apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, fixando-lhe as penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, ambas em regime inicial fechado, além de 636 (seiscentos e trinta e seis) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) reconhecimento de nulidade da prova por violação de domicílio; (ii) desclassificação para uso pessoal; (iii) reforma da dosimetria e do regime inicial.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade na entrada dos policiais na residência da apelante; (ii) saber se estão presentes elementos que permitam a desclassificação para uso pessoal; (iii) saber se a pena foi fixada de forma desproporcional, exigindo redimensionamento; e (iv) saber se o regime inicial fechado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A entrada forçada dos policiais na residência da ré foi precedida de diligência com monitoramento por campana e fundada suspeita decorrente da movimentação típica do tráfico e da apreensão de droga com terceiro logo após sair do local. Demonstrada a justa causa, não há nulidade.

4. As provas constantes nos autos demonstram, de forma segura, a prática do tráfico, com apreensão de substância entorpecente fracionada, dinheiro em espécie, balança de precisão e confissão extrajudicial da ré, corroborada por outros elementos, afastando a tese de uso pessoal.

5. A exasperação da pena com base exclusiva na natureza da droga (cocaína), desconsiderando a quantidade apreendida (inferior a 50g), afronta o princípio da proporcionalidade, impondo-se o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

6. Correta a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Mantida a negativa do tráfico privilegiado, pois a apelante é reincidente específica.

7. Quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo, mantida a pena imposta.

8. Preservado o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do CP, ante a reincidência da ré. Não há
bis in idem
entre a análise da reincidência na dosimetria e para fixação do regime prisional.

IV.

DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 61, I, 33, § 2º, “a” e “b”, 44, 77; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 206793/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.05.2020; STJ, HC 937.263/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2205996/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12.06.2023; STJ, REsp 1931145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.06.2022; STJ, AREsp 2873084/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 28.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 1988085/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte três dias do mês de ­­­­junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Maria Aparecida de Moraes Lima, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da Vara Criminal de Dom Eliseu/Pa, que a condenou pelas práticas dos delitos dispostos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº. 10.826/2003 à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial fechado, mais 636 (seiscentos e trinta e seis) dia-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou, preliminarmente, o reconhecimento das nulidades das provas em razão da violação ao domicílio. Subsidiariamente, requereu desclassificação para uso pessoal e/ou reforma da dosimetria e do regime de pena (Num. 25101014 - Págs. 1 a 9).

As contrarrazões deram-se pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 26531532 - Págs. 1 a 8).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 26773700 - Págs. 1 a 19).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – PRELIMINAR.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS.

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

In casu
, constato que os policiais estavam em uma operação. Que alguns informantes indicavam o endereço da ré como biqueira. Que receberam ordem de missão para fazerem campana naquela residência, e em tal período (cerca de 2 a 3 dias) constataram movimentação anormal de pessoas - as quais tinham notório conhecimento de serem usuárias, inclusive, de pessoas que já haviam passado para delegacia -, principalmente no final da tarde. Que nesse período efetuaram a prisão de Ednaldo, já conhecido pela polícia; que viram ele entrando e saindo da residência da ré, e na sua abordagem foi encontrada uma quantidade de droga. Ainda, que tal conjunto, motivou o ingresso na residência da ré onde foi encontrada outra quantidade de entorpecente.

Para esmiuçar, da sentença extraio a transcrição dos áudios retirados da audiência de instrução e julgamento (Num. 17373925 - Págs. 3 a 5):

Em audiência de instrução e julgamento, a testemunha WELLINGTON SAMPAIO LUZ, policial civil, relatou que:

“...que tínhamos alguns informantes que a casa funcionava como ponto de vendas de drogas; que segundo informações havia intensa movimentação; que recebemos ordem de missão para fazer campana na residência e verificamos uma intensa movimentação de pessoas e demos início a operação; que frequentavam a casa pessoas que tínhamos notório conhecimento de ser usuários e inclusive pessoas que já haviam passado para delegacia; que como tínhamos ordem de missão passamos a fazer campana; que era uma movimentação anormal, principalmente no final da tarde; que foi quando localizamos e efetuamos a prisão do Ednaldo, que é bastante conhecido da polícia civil e militar; que tinha diversas passagens com relação ao tráfico; que quando vimos ele chegando e saindo da residência, fizemos a abordagem dele e encontramos uma quantidade de drogas; que a abordagem foi feita fora da residência; que não se recorda especificar a quantidade e se foi maconha ou crack; que não foi só isso que motivou o ingresso na residência, mas pelo fato dele ser bem conhecido, entramos e fizemos a abordagem da Maria; que o ingresso não foi por conta do Ednaldo, mas por todo o conjunto, decorrente da observação da residência; que foi encontrado drogas; que achamos um pouco estranho a questão dela ter uma rede de monitoramento; que o pessoal envolvido no tráfico passou a ter rede de monitoramento acompanhado a entrada de pessoas para venda de drogas; que encontramos uma certa quantidade de drogas na residência; que encontramos uma espingarda ou garrucha e no forro, que estava aberto estava escondido uma arma, que era espingarda ou garrucha; que foi encontrado balança e cinco aparelhos celulares; que tinha um rapaz mexendo no monitoramento, que disse que era apenas usuário e estava apenas mexendo nas câmeras; que não se recorda de prisão da Maria no período que estava em Dom Eliseu, mas se recorda do Ednaldo; que a responsável pelo imóvel é a Maria; que disse que era responsável pelo local; que não se recorda quem disse que era o dono da arma, mas estava no forro da residência; que não tínhamos mandado de busca e apreensão, mas ingressamos na caso em razão da situação flagrância; que estávamos diante da operação monitorando alguns nomes na cidade, que eram tidos como vendedores de droga; que diante da situação da operação alguns informantes apontaram esses locais; que um desses locais foi a casa da Dona Maria; que pelo que se recorda na frente da casa era pintada como um local de venda espetinho ou bar; que quem expediu a ordem de missão foi Delegado Marconi; que acreditam que tenham passado uns dois ou três dias passando monitoramento; que nesse período sempre tinha uma movimentação muito grande de pessoas, principalmente no final da tarde, e algumas pessoas já conhecida da polícia; que chegavam de moto, descia o garupa e o piloto esperava; que chegavam e faziam paradas rápidas, o que é característico em locais de drogas; que geralmente essas pessoas entram em paradas bem rápida e moto e bicicleta, que agem de maneira desconfiadas; que pelo que me recorda foi a primeira vez que fomos lá; que a busca nele foi por ele ter diversas passagens por questões de tráfico, e ele chegou com outro, e fez uma entrada rápida e voltou; que por conta do contexto e da apreensão de drogas ingressamos na residência...”

A testemunha MARCOS ROBERTO DA SILVA, agente policial, disse que:

“... que participou de campanas deste fato, mas pegou covid e não se recorda de alguns fatos; que se recorda que a Maria tinha um espetinho e havia várias operações contra ela; que logramos essa operação e tivemos êxito; que levamos ela no hospital e ela estava com tuberculose; que é difícil responder se tinha mandado, porque não sabe se entrou ou não e não se recorda; que eram duas equipes, uma da civil e outra militar; que quando fizemos o exame ela relatou que estava com um problema de tuberculose; que a operação Narcos já vem de diversos tempo, e fizemos vários relatórios de investigação e mapeamento das biqueiras; que fazemos levantamentos através de usuários e onde eles conseguiram; que fizemos um levantamento que ela tinha espetinho, mas era uma fachada para ela comercializar drogas, e tínhamos várias denúncias e informações de que ela comercializava drogas; que pelo que se recorda fizeram campanas anterior a este dia; que antes da prisão havíamos feito campana em carros descaracterizadas; que tinha bastante movimentação de pessoas suspeitas adentrando no espetinho dela; que não se recorda de Wanderson Vieira e Francelino Martins...”

A testemunha WANDERSON VIEIRA DE SOUSA, de seu turno, declarou que:

“... que acredita que tenhamos dado um apoio a polícia civil; que não se recorda das duas pessoas; que se recorda que deram apoio da polícia civil; que não se recorda das circunstâncias e de como ocorreu a situação...”

(...)<sic>

Ora, nesse contexto, não constato nenhuma irregularidade, afinal, o ingresso na residência da ré foi precedido de monitoramento prévio, onde observaram movimentações suspeitas no local, além de ter sido apreendidos com uma das umas pessoas (Ednaldo) entorpecente, restando, assim, demonstrada a justa causa.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA . INGRESSO DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO PRECEDIDO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE IDENTIFICOU JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS . QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DA DROGA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA . FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida . 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. Precedentes. 3 . A entrada dos policiais na residência do ora agravante foi precedida de monitoramento prévio, com campana realizada pelos agentes que observaram uma movimentação suspeita no local, a indicar justa causa para a entrada no imóvel. 4. Agravo regimental desprovido.

(STF - HC: 206793 SP 0061456-27 .2021.1.00.0000, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/06/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 08/07/2022)

Dessa feita, rechaço a preliminar.

03- DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 17373919 - Págs. 3 a 11):

(...)

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência nº. 00058/2022.100924-1, auto/termo de exibição e apreensão de objeto de id. 78491802 - Pág. 8/9, exame provisório de constatação de substância entorpecente de id. 78491802 - Pág. 10, imagens de id. 78491804 - Pág. 2/4, boletim de atendimento da polícia militar de id. 78491804 - Pág. 5/8, ordem de missão policial nº. 029/2022 e relatório de missão de ids. . 78491805 - Pág. 1/4, todos constantes do inquérito policial, bem como Laudo nº. 2022.02.001886-QUI de id. 96395392 - Pág. 1/6 e Laudo nº. 2023.02.000202-BAL de id. 96395395 – Pág. 1/3.

A autoria também é certa, de acordo com o plexo probatório produzido, principalmente a prova oral, abaixo exposta.

Em audiência de instrução e julgamento, a testemunha WELLINGTON SAMPAIO LUZ, policial civil, relatou que:

“...que tínhamos alguns informantes que a casa funcionava como ponto de vendas de drogas; que segundo informações havia intensa movimentação; que recebemos ordem de missão para fazer campana na residência e verificamos uma intensa movimentação de pessoas e demos início a operação; que frequentavam a casa pessoas que tínhamos notório conhecimento de ser usuários e inclusive pessoas que já haviam passado para delegacia; que como tínhamos ordem de missão passamos a fazer campana; que era uma movimentação anormal, principalmente no final da tarde; que foi quando localizamos e efetuamos a prisão do Ednaldo, que é bastante conhecido da polícia civil e militar; que tinha diversas passagens com relação ao tráfico; que quando vimos ele chegando e saindo da residência, fizemos a abordagem dele e encontramos uma quantidade de drogas; que a abordagem foi feita fora da residência; que não se recorda especificar a quantidade e se foi maconha ou crack; que não foi só isso que motivou o ingresso na residência, mas pelo fato dele ser bem conhecido, entramos e fizemos a abordagem da Maria; que o ingresso não foi por conta do Ednaldo, mas por todo o conjunto, decorrente da observação da residência; que foi encontrado drogas; que achamos um pouco estranho a questão dela ter uma rede de monitoramento; que o pessoal envolvido no tráfico passou a ter rede de monitoramento acompanhado a entrada de pessoas para venda de drogas; que encontramos uma certa quantidade de drogas na residência; que encontramos uma espingarda ou garrucha e no forro, que estava aberto estava escondido uma arma, que era espingarda ou garrucha; que foi encontrado balança e cinco aparelhos celulares; que tinha um rapaz mexendo no monitoramento, que disse que era apenas usuário e estava apenas mexendo nas câmeras; que não se recorda de prisão da Maria no período que estava em Dom Eliseu, mas se recorda do Ednaldo; que a responsável pelo imóvel é a Maria; que disse que era responsável pelo local; que não se recorda quem disse que era o dono da arma, mas estava no forro da residência; que não tínhamos mandado de busca e apreensão, mas ingressamos na caso em razão da situação flagrância; que estávamos diante da operação monitorando alguns nomes na cidade, que eram tidos como vendedores de droga; que diante da situação da operação alguns informantes apontaram esses locais; que um desses locais foi a casa da Dona Maria; que pelo que se recorda na frente da casa era pintada como um local de venda espetinho ou bar; que quem expediu a ordem de missão foi Delegado Marconi; que acreditam que tenham passado uns dois ou três dias passando monitoramento; que nesse período sempre tinha uma movimentação muito grande de pessoas, principalmente no final da tarde, e algumas pessoas já conhecida da polícia; que chegavam de moto, descia o garupa e o piloto esperava; que chegavam e faziam paradas rápidas, o que é característico em locais de drogas; que geralmente essas pessoas entram em paradas bem rápida e moto e bicicleta, que agem de maneira desconfiadas; que pelo que me recorda foi a primeira vez que fomos lá; que a busca nele foi por ele ter diversas passagens por questões de tráfico, e ele chegou com outro, e fez uma entrada rápida e voltou; que por conta do contexto e da apreensão de drogas ingressamos na residência...”

A testemunha MARCOS ROBERTO DA SILVA, agente policial, disse que:

“... que participou de campanas deste fato, mas pegou covid e não se recorda de alguns fatos; que se recorda que a Maria tinha um espetinho e havia várias operações contra ela; que logramos essa operação e tivemos êxito; que levamos ela no hospital e ela estava com tuberculose; que é difícil responder se tinha mandado, porque não sabe se entrou ou não e não se recorda; que eram duas equipes, uma da civil e outra militar; que quando fizemos o exame ela relatou que estava com um problema de tuberculose; que a operação Narcos já vem de diversos tempo, e fizemos vários relatórios de investigação e mapeamento das biqueiras; que fazemos levantamentos através de usuários e onde eles conseguiram; que fizemos um levantamento que ela tinha espetinho, mas era uma fachada para ela comercializar drogas, e tínhamos várias denúncias e informações de que ela comercializava drogas; que pelo que se recorda fizeram campanas anterior a este dia; que antes da prisão havíamos feito campana em carros descaracterizadas; que tinha bastante movimentação de pessoas suspeitas adentrando no espetinho dela; que não se recorda de Wanderson Vieira e Francelino Martins...”

A testemunha WANDERSON VIEIRA DE SOUSA, de seu turno, declarou que:

“... que acredita que tenhamos dado um apoio a polícia civil; que não se recorda das duas pessoas; que se recorda que deram apoio da polícia civil; que não se recorda das circunstâncias e de como ocorreu a situação...”

A testemunha CARMEM SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA, disse que:

“... que conhece a Maria Aparecida de Marabá mesmo; que não tem notícias de que ela é traficante de drogas, mas e só usuária; que ela tem a saúde fragilizada; que ela não é traficante; que não sabe se ela foi presa ou cumpriu pena em algum lugar; que ela mexia com um negócio de comida em Dom Eliseu; que soube porque uma parente falou e não sabe como ela estava financeiramente; que não sabe o que ela usava;”.

A informante REJANE DE MORAIS, declarou que:

“...que a Maria nunca foi sadia, que toda vida ela foi doente; que ela tem problema nos pés; que isso dificulta ela de trabalhar; que ela te HIV; que ela trabalhava vendendo comida; que ela vendia comida em Dom Eliseu; que a casa era alugada; que ela usa drogas desde os 12 anos de idade; que ela já tentou parar várias vezes, mas nunca conseguiu; que ficou sabendo agora, mas sabemos muito pouco; que ela dizia que o espetinho era dela;...”

O réu, EDNALDO DOS SANTOS RIBEIRO, na oportunidade de exercer seu direito de autodefesa, afirmou que:

“... que acusação pra falsa; que eu não vendo drogas; que fui apenas comprar drogas e me pegaram para comprar drogas; que fui comprar drogas com um parceiro meu; que fui comprar drogas com Wanderson; que estávamos bebendo e resolvemos ir comprar drogas; que não sabia que era um lugar de vender drogas; que já conhecia a Maria e pediu ela para comprar pra mim e fui buscar com ela; que eu estava bebendo; que não tem muito conhecimento de pessoas que vendem drogas; que conhecia apenas a Maria; que foi a segunda vez que foi buscar com ela; que eu ia pagar a Maria pelas drogas; que ia usar na maconha, dolando a maconha e ia misturar; que estava bebendo em casa; que essa cocaína eu ia usar também; que a policia me abordou; que eles me pegaram; que olharam meu celular e através dos meu celular viram as conversas; que fui preso no Planalto; que não fui preso em frente a casa da Maria; que não se recorda se falou que faz entrega de drogas; que não vendeu drogas; que nunca fez entrega de drogas; que pegamos a drogas com a Maria Aparecida; que levou R$ 70,00 (setenta reais) para comprar as drogas; que fui na casa da Maria outra vez; que foi num intervalo de uns três dias; que na casa da Maria vende comida, e era um espetinho; que do lado da casa dela tem uma oficina de bicicleta e moto; que acha que ela cedia do uso dela também doutor, mas não tinha notícia de que ela vendia drogas; que toda vez que pegava drogas com a Maria eu pagava ela...”

A acusada MARIA APARECIDA DE MORAES LIMA, disse, em seu interrogatório judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que:

“... que eu não vendo drogas; que uso drogas; que essa arma não era minha; que essa casa era alugada; que essa arma não era minha; que essa droga era minha; que a minha casa ficava do lado de uma oficina, que o movimento de motos era na oficina de moto; que esse movimento era na oficina; que apenas usava; que eu comprova drogas para usar; que meu espetinho tinha poucos dias; que eu comprava drogas; que essa arma não era minha; que só viu a arma quando acharam na casa; que eu aluguei a casa do Marcelo; que falava com o dono só por telefone; que foi o menino da oficina que ajeitou pra mim; que eu aluguei a casa e na casa tinha um ponto; que estava trabalhando no mato e peguei o dinheiro e montei esse espetinho; que tinha comprado umas 3 mesinhas e estava vendendo o espetinho; que um rapaz que estava mexendo nas câmeras, fazia muito serviço na região e ele ganhava essa câmeras; que tinha muitas câmeras que não estava funcionando; que na casa morava eu, a menina que morava comigo e uma criança de 3 meses; que tinha saído faz poucos dias, e quando voltou a casa estava arrebentada e por isso colocou duas câmeras para vigiar a casa; que quem morava na casa era a Raissa; que não passou pela minha cabeça falar a Raissa como testemunha; que só tinha duas câmeras instaladas e as outras estava com ele, o Renato; que ele trabalha com isso instalando câmeras; que era pra uso a droga; que pegaram meu a droga e o cachimbo; que o Ednaldo eu não tenho intimidade e conheceu e através de um amigo em comum; que ele me perguntou se eu tinha droga; que como eu tinha acabado de comprar eu cedi pra ele; que eu cedi a quantidade de drogas; que foi através do Francinaldo que entreguei as drogas; que eu nunca tinha cedido drogas pro Ednaldo; que tinha 4 meses que eu estava morando nessa casa; que os celulares só tinha o meu e o da menina que Morava comigo; que na minha casa foi encontrado o celular meu e do meu marido, que estava quebrado; que s outros celulares estão quebrando; que não conhece os policiais; que acreditam que talvez eles possam ter se confundido; que havia um movimento de moto e bicicleta; que a residência é próximo do Fabios Bar; que a minha bolsa família era de 600 reais, e geralmente eu comprava 200 reais; que comprova uma quantidade e separava as quantidades para usar durante o dia; que ele ta mentindo que tenha pego outras vezes; que essa foi a primeira vez; que eu cedi drogas apenas uma vez; que foi justamente a única fez que eu cedi; que eu não tinha muita intimidade, e eu nem sabia que ele era visado com a polícia; que foi só uma vez; que ele ligou pedindo drogas; que eu disse que tinha drogas; que ele perguntou se eu podia arrumar pra ele e depois ele devolveria; que ele ia me pagar depois; que o combinado era que ele ia me dar a mesma quantidade de drogas; que ia dar na confiança; que o resto do dinheiro que tinha na minha bolsa; que não vende drogas; que não se associou com outras pessoas; que essa arma não era sua; que não sabe de quem a arma; que a polícia não pediu para entrar na casa, e quando viu os policiais já estavam invadindo a minha casa; que eles entraram e falaram que eu tinha perdido; que eu prontamente entreguei a droga; que eles revistaram a casa; que quando dei por mim eles tinha achado a droga; que não tinha muito tempo que conhecia o Ednaldo, talvez um mês e pouco; que tinha uns 4 meses que tinha o espetinho; que ele foi quando eu conheci ele, mas não passei nada de drogas para ele e nem nada; que foi a primeira vez que ele me pediu, mas eu fiz confiando no outro rapaz; que se eu não estiver enganada ele foi uma ou duas vezes no espetinho; que ele não fazia nenhum serviço de entrega de drogas...”

Percebe-se claramente que os depoimentos das testemunhas de acusação em juízo, sob o crivo do contraditório, são, de forma geral, firmes, harmônicos e coerentes com os exarados na fase policial, o que confere ainda mais credibilidade às provas produzidas judicialmente, de acordo com o que dispõe o artigo 155, caput, do Código de Processo Penal.

No que tange aos depoimentos de agentes policiais em Juízo é pacífica a jurisprudência a respeito de sua plena validade, mormente se em harmonia com o conjunto probatório:

(...)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em casos envolvendo apreensão de drogas por policiais militares, vejamos:

(...)

Ressalte-se que recentemente o Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de se debruçar sobre a natureza do depoimento de policiais civis ou militares, aduzindo que, da mesma forma que o testemunho policial não pode ser, aprioristicamente, sobrevalorizado, sob o único argumento de que o policial goza de fé pública, também não pode ser subvalorizado, sob a justificativa de que sua palavra não seria confiável para, isoladamente, fundamentar uma condenação.

Exigir a corroboração sistemática do testemunho policial em toda e qualquer circunstância, equivale a inadmiti-lo ou destituí-lo de valor probante. Isso seria uma limitação desproporcional e nada razoável de seu âmbito de validade na formação do conhecimento judicial.

Ressalte-se que legalmente, o agente policial não sofre qualquer limitação ou ressalva quanto à sua capacidade de ser testemunha. Faticamente, inexiste também qualquer óbice ou condição limitativa da capacidade de o policial perceber os fatos e, posteriormente, narrar suas percepções sensoriais às autoridades. Desta forma, quando submetido a um depoimento prestado por autoridade policial, cabe ao magistrado, em análise do caso concreto, valorar racionalmente a prova, verificando se preenche os critérios de consistência, verossimilhança, plausibilidade e completude da narrativa, bem como se presentes a coerência e adequação com os demais elementos produzidos nos autos.

Neste sentido foi o julgamento expedido no AREsp n. 1.936.393/RJ:

(...)

Não bastassem as palavras das testemunhas, tem-se nos autos a confissão parcial do réu EDNALDO DOS SANTOS RIBEIRO. Especificamente quanto a acusada MARIA APARECIDA DE MORAES LIMA, sua retratação do réu em juízo não tem o condão de invalidar sua confissão extrajudicial, sobretudo quando acompanhada por advogado particular, além de que há outros indícios confirmam a autoria e materialidade do crime. Inclusive há precedentes sobre o assunto:

(...)

Somadas a isso, têm-se a firmeza e a verossimilhança do conjunto probatório produzido nos autos, particularmente o depoimento das testemunhas WELLINGTON SAMPAIO LUZ e MARCOS ROBERTO DA SILVA.

Os policiais civis relataram que haviam recebido informações de que na residência da acusada MARIA APARECIDA DE MORAES LIMA além de funcionar um “espetinho”(“churrasquinho”), também era um ponto de venda de drogas, contando inclusive com circuito de videomonitoramento, de modo a acompanhar a entrada e saída de pessoas.

Relataram que de posse dessas informações e da ordem de missão nº. 029/2022 passaram a monitorar a residência, observando uma intensa movimentação de pessoas, sobretudo na parte da tarde. O policial civil WELLINGTON SAMPAIO LUZ observou que em uma dessas campanas, observaram que o réu EDNALDO DOS SANTOS RIBEIRO, um velho conhecido da polícia, por envolvimento em drogas, foi até o local e saiu logo em seguida, motivo pelo qual decidiram abordá-lo, ocasião em que encontraram em sua posse uma certa quantidade de drogas.

Na ocasião o réu EDNALDO DOS SANTOS RIBEIRO relatou que havia adquirido as substâncias com a acusada, o que foi confirmado por ele em seu interrogatório judicial, ocasião em que informou que no dia dos fatos, havia ido comprar drogas com Maria.

O acusado observou ainda que foi a segunda vez que tinha ido buscar drogas na casa de Maria Aparecida em um intervalo de um mês, ressaltando que acreditava que ela cedia parte das suas drogas de uso pessoal para ele, mas que toda vez que havia essa cessão, ele há pagava.

A ré MARIA APRECIDA DE MORAES LIMA, embora tenha confessado a comercialização de drogas em solo policial, devidamente assistida por advogado, negou a autoria delitiva em juízo, observando que não realizava a comercialização de drogas.

No entanto, a ré observou que havia cedido parte das substâncias que havia adquirido, na confiança, ficando combinado que ele restituiria as drogas, o que denota que a ré além de possuir drogas para seu uso pessoal, realizava a comercialização, entregando e fornecendo a consumo, o que é suficiente para tipificar o crime do art. 33 da Lei de Drogas.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 17373779 - Pág. 8), mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão, 05 câmeras de monitoramento, 01 tesoura, 01 espingarda, quantia de R$168,00, aparelhos celulares e 01 balança de precisão;

b)

Relatório de missão (Num. 17373781 - Págs. 2 a 4);

c)

Ordem de missão policial (Num. 17373781 - Pág. 1);

d)

no laudo toxicológico definitivo (Num. 17373887 - Pág. 1), o qual a atesta a natureza deletéria dos entorpecentes – 45,937g e 0,417g de cocaína - apreendidos com a ré;

e)

Laudo da arma apreendida (Num. 17373888 - Pág. 1);

f)

Depoimento dos policiais que participaram da diligência que culminou a prisão em flagrante da ré – tendo encontrado dentro de sua residência dos aludidos entorpecentes e a espingarda;

g)

Confissão parcial do denunciado Ednaldo – confirmando que a ré quem lhe arranjou os entorpecentes achados em sua posse e que pagou a ela a quantia de R$70,00. Além de informar que já havia ido uma outra vez buscar droga com a ora recorrente;

h)

Confissão extrajudicial da ré (Num. 17373783 - Pág. 9) - onde confessou que começou a comercializar entorpecente para fazer seu tratamento, pois estava doente;

i)

Além de sua confissão judicial – onde em que pese afirmar eu não vendia entorpecentes, confirmou que cedeu parte de seus entorpecentes ao denunciado Edinaldo.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Destarte, em que pesem os argumentos defensivos, como já demostrado acima, há um conjunto de fatos, provas e indícios, tudo concatenado a demonstrar que a apelante realmente perpetrava o delito de tráfico de drogas, impondo-se a manutenção da condenação pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

É importante ressaltar que, considerando as circunstâncias em que se deu a ação – denúncias de tráfico de drogas no endereço da residência da ré; monitoramento policial, com intensa movimentação de usuários; apreensão de drogas com Ednaldo e sua confissão parcial de que adquiriu entorpecente com a ré; confissão da ré que cedeu o aludido entorpecente aquele; ainda a apreensão de entorpecente já fracionado para venda, além de dinheiro e apetrechos como balança de precisão, tesoura na residência daquela - não ensejam a conclusão de que a substância se destinava somente para consumo próprio, evidenciando que aquela, de fato, praticava a traficância.

Ademais, importante explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato ter em depósito, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si sós, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Por fim, importante ressaltar que o fato da ora apelante ser usuária não exclui a traficância.

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

03 – REFORMA DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 17373919 - Págs. 28 a 34):

1. Do crime de tráfico de drogas (art. 33 Lei nº 11.343/06)

a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade do acusado, “compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu” (HC 344.675/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 16/06/2016), não supera os traços que definem o delito em análise.

Não há registros de antecedentes desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ e reservada a análise de eventual reincidência para o momento oportuno da dosimetria penal.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social do acusado ou de sua personalidade.

Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial. Inexistem circunstâncias peculiares a serem levadas em consideração, sendo comuns à infração penal praticada. As consequências do delito foram normais à espécie. Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise. Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, a natureza e a quantidade da substância ou do produto merecem especial valoração no presente caso, eis que foi apreendido em poder da acusada 59,575 ((cinquenta e nove gramas, quinhentos e setenta e cinco miligramas).

Isto porque, segundo o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente, e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas, o que evidencia que a droga apreendida era destinada a entrega e consumo de terceiros” (TJSP, Apelação nº 0000142-73.2017.8.26.0286, Relator Desembargador Damião Cogan, j. 26/10/2017).

Assim, a volumetria apreendida de posse da acusada era capaz de resultar em aproximadamente 260 (duzentos e sessenta) papelotes de substância.

A jurisprudência já teve oportunidade de considerar quantidade menor como considerável, vejamos:

(...)

Não se passa despercebido deste juízo que esta quantidade pode ser considerada pequena quanto comparada a outros centros urbanos, no entanto, devemos ter em mente que estamos falando de uma Comarca situada no interior do Estado do Pará.

Sobre o tema, o Egrégio TJEPA deliberou, nos autos do HC nº 0802542-30.2019.8.14.0000, o qual o Desembargador Milton Nobre teceu considerações relevantes sobre as quantidades de entorpecentes apreendidas nas diligências realizadas fora da capital, in verbis:

(...)

Neste cenário, a quantidade de substância apreendida, merece especial valoração.

Diante das circunstâncias judiciais acima indicadas, aumento a pena-base, para cada circunstância negativa, em um oitavo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, estabelecendo-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

b) Das circunstâncias legais genéricas (arts. 61, 65 e 66 do Código Penal)

Presente a agravante da reincidência, já que o réu tem condenação transitada em julgado anterior à data do fato (10/08/2019), proveniente da Vara Criminal de Açailândia, nos autos nº. 0004901-38.2013.8.10.0022, conforme se verifica nos autos nº. 5000172-63.2022.8.10.0022, distribuídos junto ao SEEU.

Por outro lado, se faz presente a atenuante da confissão espontânea, haja vista que a ré confessou a autoria delitiva em sede policial. Na forma da Súmula 45 do STJ, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."

A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea - que envolve a personalidade do agente - são igualmente preponderantes, razão pela qual devem ser compensadas, nos termos do art. 67 do Código Penal (STJ. 6ª Turma. AgRg-HC 473.486/DF) motivo pelo qual mantenho a pena anteriormente fixada, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

c) Das causas de diminuição ou de aumento

No caso em hipótese, não há que se falar na aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei de Drogas.

Quadra salientar que a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 restringe-se àqueles casos nos quais se possa deduzir tenha sido o crime um fato isolado na vida do cidadão, não se aplicando naqueles em que as provas trazidas aos autos indiquem a habitualidade criminosa do agente.

Como sabido tráfico privilegiado é instituto criado par a beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

Devendo o magistrado no momento de afastar o benefício apresentar elementos concretos, que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

(...)

No caso em hipótese, a ré é reincidente específica, restando assim afastado um dos requisitos objetivos necessários a concessão da figura do tráfico privilegiado.

Ainda que assim não fosse, conforme restou efetivamente demonstrado nos autos, a acusada realizava o tráfico de drogas de maneira organizada e reiterada, possuindo seu ponto inclusive circuito interno de videomonitoramento.

Observa-se ainda que EDNALDO DOS SANTOS RIBEIRO declarou que já havia pegado substâncias entorpecentes com a ré em outras ocasiões, relatando a ré, em sede policial, devidamente acompanhada de advogado, que estava comercializando as substâncias por vários dias, em razão da sua situação financeira. Aliado a estes pontos, as testemunhas policiais ouvidas em juízo relataram que estavam monitorando a residência da ré por vários dias, haja vista ter sido o local apontado como ponto de venda de drogas.

Neste contexto, considerando que a ré estava se dedicando a comercialização de drogas, por vários dias, mostra-se inaplicável a causa de diminuição em comento.

PENA DEFINITIVA

Assim sendo, fixo como definitiva a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

2. Do Crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei nº. 10.826/03)

a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade do acusado não supera os traços que definem o delito em análise.

Não há registros de antecedentes desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social do acusado ou de sua personalidade.

Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial.

Inexistem circunstâncias peculiares a serem levadas em consideração, sendo comuns à infração penal praticada.

As consequências do delito foram normais à espécie.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

Diante das circunstâncias judiciais acima indicadas, mantenho a pena-base no patamar mínimo, estabelecendo-a em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

b) Das circunstâncias legais genéricas (arts. 61, 65 e 66 do Código Penal)

Presente a agravante da reincidência, já que o réu tem condenação transitada em julgado anterior à data do fato (10/08/2019), proveniente da Vara Criminal de Açailândia, nos autos nº. 0004901-38.2013.8.10.0022, conforme se verifica nos autos nº. 5000172-63.2022.8.10.0022, distribuídos junto ao SEEU.

Assim, ao final da segunda fase, agravo a pena da ré em 1/6, estabelecendo-a em 1 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

c) Das causas de diminuição ou de aumento

Ausentes.

PENA DEFINITIVA Assim sendo, fixo como definitiva a pena de 1 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

CONCURSO DE CRIMES E PENA TOTAL A SER CUMPRIDA

No presente caso, houve concurso material de crimes, no qual as penas dos delitos se somam, excetuada a hipótese de soma entre pena de reclusão e de detenção, incabível por força do art. 69, parte final, do Código Penal.

Assim sendo, a pena privativa de liberdade definitiva é de reclusão, de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e detenção, de 1 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.

No tocante ao concurso de crimes e penas de multas, devemos trazer a lição de Cléber Masson sobre o tema:

(...)

Especificamente sobre a interpretação do art. 72, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: "1. Conforme jurisprudência desta Corte, a regra do art. 72 do Código Penal - CP é aplicada às hipóteses de concurso formal ou material, não incidindo o referido dispositivo aos casos em que há reconhecimento da continuidade delitiva." AgRg no REsp 1843797/SP

Assim, no concurso de delitos, as penas de multa existentes são aplicadas distinta e integralmente (art. 72 do Código Penal), à exceção da hipótese de crime continuado, que segue o sistema da exasperação.

Assim, considerando o reconhecimento do concurso material, na forma do art. 72, fixo a pena de multa definitiva em 636 (seiscentos e trinta e seis) dia-multa, no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Tendo em vista, particularmente as circunstâncias graves do delito e a reincidência, estabeleço para o início de cumprimento da pena o REGIME FECHADO.

(...)

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos, tendo em vista que a pena aplicada supera quatro anos, além de que a parte ré é reincidente.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA Como a pena privativa de liberdade foi fixada em patamar superior a dois anos, mostra-se inaplicável a suspensão condicional da pena, em razão do disposto no art. 77, “caput”, do Código Penal.

Ademais, a ré é reincidente em crime doloso, motivo pelo qual, mostra-se incabível a suspensão condicional da pena, de acordo com o disposto no artigo 77, I, do Código Penal.

(...)<sic>

- CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante, sobrepesou a natureza dos entorpecentes apreendidos – cocaína -, fixando a pena basilar em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Entretanto, a exasperação da pena com base exclusiva na natureza da droga, sem analisar a quantidade apreendida, que no caso é de 45,937g e 0,417g de cocaína, e, por conseguinte, pequena, viola o princípio da proporcionalidade, segundo a jurisprudência do STJ. (HC n. 937.263/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 10/3/2025.);

(AgRg no AREsp n. 2.205.996/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.).

Assim, a afasto e redimensiono a pena basilar ao mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, escorreitamente, foi reconhecida a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, sendo compensadas ao final.

Tal procedimento está de acordo com a jurisprudência do STJ (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.), no que o preservo, devendo permanecer a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena, sendo negado o tráfico privilegiado em razão ser reincidente específica nos autos do processo nº 0004901-38.2013.8.10.0022.

Tratando-se de ré reincidente, de fato, é inviável a concessão do tráfico privilegiado (AREsp n. 2.873.084/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.).

Desse modo, a pena final do presente delito deve ficar em
05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

- DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante não valorou nenhuma circunstância judicial do artigo 59 do CP, fixando a pena no mínimo legal, 01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, escorreitamente, foi reconhecida a agravante da reincidência (processo nº 0004901-38.2013.8.10.0022), sendo acrescida a pena em 1/6, conforme jurisprudência do STJ, no que preservo a reprimenda em 1 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena, devendo a pena final ficar em 1 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Por fim, corretamente, foi aplicada a regra do concurso material de crimes, sendo somada as reprimendas.

Com a reforma realizada na dosimetria do crime de tráfico de drogas, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, mais 511 (quinhentos e onze) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

Em razão da ré ser reincidente, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “a” e “b” do Código Penal, preservo o regime inicial de pena no fechado.

Destaco que inexiste
bis in idem
na consideração da reincidência para agravar a pena e para determinar o regime prisional, visto que visto que a fixação do regime prisional não se insere no âmbito da dosimetria da pena.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281/STF. REINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO DA PENA E FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Interposto o recurso especial contra decisão monocrática proferida no Tribunal de origem, incide o óbice da Súmula 281/STF: "é inadmissível o recuso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada." 2. Não ocorre bis in idem quando a reincidência é sopesada tanto para agravar a pena como para justificar o regime aplicado, visto que a fixação do regime prisional não se insere no âmbito da dosimetria da pena. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1988085 SP 2021/0302145-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Inaplicáveis os artigos 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/07/2025